Tribunal: TJBA
Processo: 0551977-63.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR 05

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551977-63.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE MACEDO BARBOZA DE BARROS, REBECA SAMPAIO DIAS

APELADO: CONSORCIO CAJAZEIRAS

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA registrado(a) civilmente como FABIO DE ANDRADE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE APELADA EM HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. PRECEDENTES. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-CONTRATUAL. REAJUSTE DE PREÇO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE DE PREÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, X, XI e XIV, “d” C/C ART. 55, III DA LEI 8.666/1993. ÍNDICE DE REAJUSTE PELO INCC, CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E INCIDÊNCIA DE JUROS NA FORMA DO ART. 1-F DA LEI 9.494/1997. PRECEDENTES STJ E TJBA.

Segundo entendimento consolidado nesta Corte, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, com a finalidade de executar atividades típicas da Administração Pública, gozando de liberdade administrativa, cujas limitações são impostas pelas leis que as criaram. Os assuntos e os negócios das autarquias são próprios, os direitos e as obrigações perante terceiros são distintos dos entes federativos aos quais estão vinculadas, independentemente de receberem recursos dos mesmos.

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, é necessário observar o que determina o art. 338, c/c o art. 85, parágrafos 6ºe 8º, do CPC. o Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de serem devidos honorários advocatícios aos procuradores da parte excluída da lide, por reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

A Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia entende que, pelo princípio da Causalidade os ônus sucumbenciais devem ser imputados àquele que deu causa à propositura da demanda.
In casu,
a Apelada incluiu o Município de Salvador na lide, muito embora a causa de pedir diga respeito a licitação realizada por autarquia municipal, dotada de autonomia administrativa, e personalidade jurídica própria, dando causa à participação do ente municipal. Cumpre dizer que, em que pese documentos juntados pelo segundo Apelante possam ter influenciado o julgamento final, a condenação de parte excluída da lide, por reconhecimento de ilegitimidade passiva, no pagamento de honorários sucumbenciais carece de fundamentação legal ou jurisprudencial.

A condenação da Apelada em honorários sucumbenciais, arbitrados em 5% sobre o valor da causa na sentença de mérito, antes do acolhimento dos aclaratórios, encontra-se alinhada com a legislação e jurisprudência das Cortes Superiores e do TJBA. PRIMEIRO APELO PROVIDO.

O artigo art. 65, II, “d” da lei 8.666/1993, citado na sentença trata da aplicação da teoria da imprevisão aos contratos regidos pela lei de licitações.
A teoria da Imprevisão tem como elementos Superveniência de um acontecimento imprevisível, que provoca a alteração da base econômica do contrato gerando onerosidade excessiva, e encontra-se prevista nos artigos 478 a 180 do Código Civil Brasileiro.

O Tribunal de Justiça da Bahia consagrou o entendimento de que o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato, depende da comprovação de um evento posterior à formulação da proposta, imprevisível e considerado como causa do agravamento da posição do particular.
No caso dos autos, examinando sobretudo os termos do laudo pericial (ID’s 27221119/27221202), o perito designado pelo Juiz
a quo
, em qualquer momento constatou a ocorrência de fato imprevisível que justifique a aplicação da teoria da imprevisão no reajuste pretendido pela Apelada.

Outrossim, o perito designado manifesta-se pela aplicação do reajuste na forma do art. 40, X, XI e XIV, “d” c/c art. 55, III da Lei de Licitações. nas suas conclusões (ID’s 27221144/27221148), destacou a previsão contratual de reajuste, na data base de 25/09/2014, que seria devido a partir da assinatura do 2º aditivo, em 20/09/2015, que prorrogou a duração do contrato por mais 360 dias, com data final de 13/09/2016. Conclui, ainda, pela aplicação de um índice de reajuste da ordem de 7,3727%, calculados com base no INCC, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora à razão de 0,5% ao mês, na forma definida pelo pretório excelso, no julgamento do tema 810 de repercussão geral.

O Superior Tribunal de Justiça, entende pela possibilidade do reajustamento do contrato, prevista contratualmente, após 12 meses da proposta, apenas para obras realizadas após os 12 meses de execução do contrato.

Desta forma, muito embora não exista motivo para aplicação da teoria da imprevisibilidade no caso em tela, persiste o direito à atualização monetária à parte apelada, tendo como data base 25/09/2015, quando extrapolado o prazo original de 360 dias, previsto no contrato, com fundamento nos art. 40, X, XI e XIV, “d” c/c art. 55, III da lei 8.666/1993.

Oportuno reconhecer, entretanto, a necessidade de elaboração de cálculos de liquidação, dentro dos parâmetros estabelecidos neste julgado, porquanto incompletas as planilhas constantes do laudo pericial, não sendo possível aferir a precisão dos valores ali apurados. PRIMEIRO APELO PROVIDO e SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuidam os autos e Apelações Cíveis manejadas pela SUCOP (1º Apelante) e pelo Município de Salvador (2º Apelante), tendo como Apelado o CONSÓRCIO TERRABRÁS/BSM/METRO.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em dar PROVIMENTO AO APELO manejado pelo Município de Salvador, e DAR PROVIMENTO PARCIAL manejado pela SUCOP -
Superintendência De Obras Públicas,
E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator.